Tribunal: TJES
Processo: 0002613-78.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002613-78.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: DENISA DA PENHA PERONI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ILEGITIMIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REJEITADA –
MÉRITO -
AÇÃO
ORDINÁRIA – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
– DESEMPENHO DE TAREFAS CONCERNENTES AO CARGO DE
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIO
–
RECURSO PROVIDO –

REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICADA
.

1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é o de que os índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, razão pela qual a sua aplicação não configura julgamento extra petita”
(AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.), motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal.

3.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, reconhecido o desvio de função, o servidor fará jus às diferenças salariais dali decorrentes (Súmula 378 do STJ).

4
. Não tendo a autora se desincumbido de seu dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, através de provas robustas que demonstrassem o labor permanente em atividades inerentes a cargo diverso daquele para o qual foi nomeada, não deve ser reconhecido o desvio de função pleiteado.

5.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002613
-
78
.20
20
.8.08.00
06

REMETENTE: JUÍZO D
A VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: DENIZA DA PENHA PERONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

Como relatado, a apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente apenas repetiu as teses aduzidas em peças anteriores.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002613
-
78
.20
20
.8.08.00
06

REMETENTE: JUÍZO D
A VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: DENIZA DA PENHA PERONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, em contrarrazões a recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso interposto em razão da inovação recursal; e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Pelo que se denota, o recorrente suscita que a condenação deve ser atualizado pela taxa Selic somente em sede de apelação, o que poderia configurar uma inovação recursal.

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é o de que os índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, razão pela qual a sua aplicação não configura julgamento extra petita”
(AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.).

Portanto, ainda que tal matéria não fosse suscitada no recurso de apelação, ela poderia ser apreciada de ofício por este órgão julgador.

Além disso, também poderia ser apreciada em sede de reexame necessário.

Feitas estas considerações,
REJEITO
a presente preliminar
.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002613
-
78
.20
20
.8.08.00
06

REMETENTE: JUÍZO D
A VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: DENIZA DA PENHA PERONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da sentença de fls. 129/129-v, integradas às fls. 133/134, que, nos autos da
ação
cobrança por desvio de função
ajuizada por
DENIZA DA PENHA PERONI
,

julgou procedente o pedido autoral para condenar o recorrente ao pagamento da diferença de remuneração e demais reflexos, a partir de 26/08/2015 até a data de cessamento do desvio de função.

Em suas razões de fls. 135/146, o apelante aduz, em síntese, (i) inexistir desvio de função apto a respaldar a condenação imposta em sentença, pois as atribuições dos cargos são semelhantes; (ii) que o Poder Judiciário não pode atuar de forma a aumentar ou reduzir vencimentos; (iii) que, eventualmente, a condenação deve ser atualizado pela taxa Selic.

Contrarrazões às fls. 149/159.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em suma, a autora ajuizou a presente demanda sob o fundamento de que é servidora pública municipal, havendo ingressado no serviço público para exercer a função de
auxiliar de
enfermagem
, mas embora haja prestado concurso para referida função, com habitualidade exerce a função de
técnico de enfermagem
, caracterizando, desta feita, o desvio de função.

Após a necessária instrução, sobreveio a sentença em que o magistrado singular, acolheu a pretensão deduzida pela autora para condenar o ora apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de auxiliar de enfermagem (recebido) e técnico de enfermagem (devido).

Pois bem.

De início, cumpre consignar que consoante dispõe o verbete sumular nº 378 do Colendo STJ,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

No caso em cotejo, a prova oral produzida em audiência não demonstrou que a autora exercia funções típicas do cargo de técnica de enfermagem pois, apesar de afirmar que os técnicos e auxiliarem fazem as mesmas atividades na unidade de saúde, não foi capaz de descrever qual função exclusiva do técnico de enfermagem é exercida pelo auxiliar.

Sob esse enfoque, calha acentuar que para afirmar que a requerente exercia a função de técnico de enfermagem, as testemunhas disseram que ela fazia curativos e ministrava vacinas e injeções.

No entanto, verifica-se que tais atribuições também são inerentes ao cargo de auxiliar de enfermagem, conforme disposto no artigo 11 do Decreto n.º 94.406/87, que regulamenta a Lei n.º 7.498/86 (que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem)

Sob esse aspecto, entendo que as atribuições de ambos os cargos se assemelham e muito, sendo tênue a linha que delimita as funções inerentes a cada um deles. Por tal motivo, é que há a necessidade de produção de provas específicas, aptas a demonstrar cabalmente o desvio de função, o que não verifico na hipótese vertente.

Nessa senda, penso que as razões recursais merecem prevalecer e, apenas com o intuito de ilustrar o caso concreto, trago à colação arestos proferidos recentemente por esta eg. Corte de Justiça em casos semelhantes a destes autos, sendo inclusive relativos aos mesmos cargos no Município de Aracruz. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DESVIO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1 – O servidor que se encontra em "
desvio de função
" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2 – “
A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943). 3 -
O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem. 4 – A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função
. 5 - Recurso provido. Remessa prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária,
0002583-43.2020.8.08.0006
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023, Data da Publicação no Diário: 29/05/2023)

________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO ORDINÁRIA DESVIO DE FUNÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM NÃO COMPROVADO PRECEDENTES TJES
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. Nos termos do verbete sumular nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
2. Hipótese em que as provas coligidas aos autos não atestam o exercício de atividades estranhas àquelas típicas de uma auxiliar de enfermagem. 3. Conforme definido por esta Corte, o desvio de função, para que reste caracterizado, exige atividade laboral permanente naquele cargo para o qual o servidor não foi devidamente investido. Exercer, de forma não habitual, atividades conexas às atribuições do cargo para o qual fora devidamente nomeado não dá direito ao servidor receber as diferenças salariais a título de desvio de função (Apelação 048140021907, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Reexame necessário prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006190033297, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a
REMESSA NECESSÁRIA
.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, levando-se em consideração o labor exercido nesta segunda instância, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002613-78.2020.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: DENISA DA PENHA PERONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme relatado pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em Sessão pretérita, trata-se de:

“(...) REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face da sentença de fls. 129/129-v, integradas às fls. 133/134, que, nos autos da ação cobrança por desvio de função ajuizada por DENIZA DA PENHA PERONI, julgou procedente o pedido autoral para condenar o recorrente ao pagamento da diferença de remuneração e demais reflexos, a partir de 26/08/2015 até a data de cessamento do desvio de função.”

Nas razões de seu recurso (fls. 135-146), o Município de Aracruz, ora Apelante, sustenta, dentre outros argumentos, que não restou comprovado o alegado desvio de função, sobretudo porque as atribuições dos cargos - Auxiliar e Técnico de Enfermagem - são semelhantes.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, além de julgar prejudicada a Remessa Necessária.

Ao expor os fundamento de sua conclusão, o eminente Relator assim destacou em seu voto:

“No caso em cotejo, a prova oral produzida em audiência não demonstrou que a autora exercia funções típicas do cargo de técnica de enfermagem pois, apesar de afirmar que os técnicos e auxiliares fazem as mesmas atividades na unidade de saúde, não foi capaz de descrever qual função exclusiva do técnico de enfermagem é exercida pelo auxiliar.

Sob esse enfoque, calha acentuar que para afirmar que a requerente exercia a função de técnico de enfermagem, as testemunhas disseram que ela fazia curativos e ministrava vacinas e injeções.

No entanto, verifica-se que tais atribuições também são inerentes ao cargo de auxiliar de enfermagem, conforme disposto no artigo 11 do Decreto n.º 94.406/87, que regulamenta a Lei n.º 7.498/86 (que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem).

Sob esse aspecto, entendo que as atribuições de ambos os cargos se assemelham e muito, sendo tênue a linha que delimita as funções inerentes a cada um deles. Por tal motivo, é que há a necessidade de produção de provas específicas, aptas a demonstrar cabalmente o desvio de função, o que não verifico na hipótese vertente.”

Na sequência, pedi vista para melhor exame das questões controvertidas, de modo que, após minuciosa análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator; aliás, em julgado bem recente, que também envolvia alegação de desvio de função entre Auxiliar e Técnico de Enfermagem no Município de Aracruz, concluí exatamente como consta no voto de Relatoria, como se vê na ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DESVIO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 – O servidor que se encontra em "desvio de função" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2 – “A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943). 3 - O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem. 4 –
A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função
. 5 - Recurso provido. Remessa prejudicada. (Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 0003388-30.2019.8.08.0006, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.10.2023). (Sem grifo no original).

No inteiro teor do Acórdão, tal como concluiu o Desembargador Telêmaco, também apontei a semelhança entre as atribuições legais das funções de Auxiliar e a de Técnico de Enfermagem. Naquela ocasião, consignei o seguinte:

“O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem.

A prova testemunhal produzida não é capaz de convencer de forma cabal que houve o alegado desvio de função, ônus que competia à Apelada.

As atividades de fazer curativo e ministrar vacinas e injeções, citadas pela testemunha para justificar a conclusão de que a Apelada exercia atividade de Técnica de enfermagem, estão elencadas como funções de Auxiliar de Enfermagem, no art. 11 do Decreto n.º 94.406/87.

Desse modo, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função.”

Assim, como os casos ora mencionados são verdadeiramente semelhantes, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o eminente Relator e também dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Aracruz.

Do exposto, ao tempo em que acompanho - sem ressalvas - o voto proferido pelo eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, julgando, ainda, prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.